Tribunal: TCU
Processo: 019.657/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 9413/2017-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento de determinação expedida pelo Acórdão 9413/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não atendida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 9413/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Ricardo Evangelista Lobato a multa prevista no art. 58, inciso IV c/c § 1o da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2°, do RITCU; 9.5. dar continuidade ao presente monitoramento e diligenciar ao Município de Redenção da Serra/SP, para que, em atenção ao Acórdão 9413/2017-TCU-Segunda Câmara , encaminhe a este Tribunal comprovação da aquisição pelo município da propriedade ou a posse do terreno onde se executou o sistema de abastecimento de água do bairro do Pinheirinho, construído com os recursos federais do Convênio 758/2003 (Siafi 489869), nos termos dos incisos VIII e IX da IN/STN 1/1997, destacando que, nesses casos, o TCU tem admitido como suficiente a imposição de servidão administrativa sobre o terreno afetado pelo equipamento público, ou até mesmo a celebração de comodato com a cessão da posse à municipalidade, conforme já determinado no item 1.7.1 do Acórdão 9413/2017-TCU-Segunda Câmara , sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII da Lei 8.443/92; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Redenção da Serra/SP e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas.